Tribunal: TJDFT
Processo: 0708255-60.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-09-02

Ementa:
AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPENHORABILIDADE SALARIAL. MITIGAÇÃO. ÔNUS PROBATÓRIO DO EXECUTADO. MÍNIMO EXISTENCIAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. PENHORA MANTIDA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.
1. O art. 833, IV, do Código de Processo Civil (CPC) estabelece a impenhorabilidade dos vencimentos, salários e remunerações destinadas ao sustento do devedor e de sua família, com exceções previstas no § 2o para prestação alimentícia e importâncias excedentes a cinquenta salários mínimos mensais.
2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça evoluiu para admitir a mitigação da impenhorabilidade salarial quando preservado percentual capaz de manter a dignidade do devedor e de sua família, conforme orientação firmada no EREsp 1.582.475/MG.
3. A proteção conferida pelo art. 833, IV, do CPC visa resguardar apenas a parte do patrimônio do devedor efetivamente necessária à manutenção de sua dignidade e da de seus dependentes; não constitui blindagem absoluta contra qualquer forma de constrição.
4. A impenhorabilidade salarial não opera automaticamente. Cabe executado comprovar concretamente que as quantias tornadas indisponíveis comprometem o mínimo existencial.
5. A alegação de impenhorabilidade constitui fato impeditivo da execução, cujo ônus probatório recai integralmente sobre quem a invoca, não bastam alegações genéricas ou demonstração parcial de despesas.
6. A comprovação do comprometimento do mínimo existencial exige evidência concreta de que a penhora afetará a subsistência digna do devedor e de seus dependentes.
7. No caso, a apresentação de comprovação parcial de despesas, restrita a descontos legais, empréstimos e algumas contas básicas, sem demonstração de outros gastos essenciais revela-se insuficiente para fins de reconhecimento da impenhorabilidade.
8. A penhora de percentual de 10% sobre a remuneração revela-se proporcional e razoável diante das circunstâncias demonstradas nos autos, evita a perpetuação da inadimplência e preserva recursos suficientes para manutenção da executada.
9. A manutenção da penhora pondera adequadamente o direito do credor à satisfação do crédito e o direito do devedor de preservar recursos necessários à subsistência, privilegia a razoável duração do processo e constitui meio eficaz de satisfação gradativa do débito.
10. Agravo interno julgado prejudicado. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.